Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000315-02.2018.8.07.0010 RECORRENTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ROBERTO ALVES DE SOUZA (ID 62207957), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 66464001). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 66464002). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do inconformismo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031